Tribunal: TJES
Processo: 5002253-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO PASSOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. APLICABILIDADE A FATOS POSTERIORES À SUA VIGÊNCIA. DISPENSA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão para o regime aberto, dispensando o apenado da realização de exame criminológico. O
Parquet
de 1º grau requer a reforma da decisão, com a imposição do exame criminológico, com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a exigência de exame criminológico, prevista na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, aplica-se ao caso concreto, em que o crime foi praticado após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024; (
ii
) estabelecer se, mesmo sendo juridicamente exigível o exame, é possível dispensá-lo diante das circunstâncias específicas do caso, notadamente a ineficácia prática e a desnecessidade do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.843/2024 introduz modificação relevante na Lei de Execução Penal, tornando obrigatória, para fins de progressão de regime, a realização de exame criminológico, conforme art. 112, § 1º, da LEP.
A exigência não configura retroatividade
in malam partem
quando aplicada a fatos criminosos praticados após a entrada em vigor da nova lei, em respeito ao princípio da legalidade e à vedação da retroatividade da norma penal mais gravosa.
O crime atribuído ao apenado ocorreu em 13 de abril de 2024, ou seja, após a vigência da Lei nº 14.843/2024 (11 de abril de 2024), o que torna aplicável a nova exigência legal.
Contudo, embora o exame seja juridicamente exigível, sua imposição automática, sem análise das circunstâncias específicas, pode afrontar o princípio da individualização da pena e representar ônus desnecessário ao sistema penitenciário.
No caso concreto, o apenado ostenta boa conduta carcerária, atestada pela direção do estabelecimento, não registra faltas graves e já se encontra em regime aberto há mais de seis meses, o que tornaria o exame criminológico, neste momento, inócuo e desprovido de utilidade prática para a análise da sua aptidão ao benefício, com base na pena total aplicada ao recorrido, qual seja, dois anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 347; STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.08.2024; STF, RCL 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 07.08.2018; STF, RCL 29.615 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 11.09.2018; TJSP, Ag-ExPen 0000397-77.2025.8.26.0521, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 01.04.2025; TJSP, Ag-ExPen 0017072-12.2024.8.26.0502, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 13.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000841-17.2024.8.08.0035 (mov. 25.1), que concedeu ao apenado
BRUNO PASSOS
a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, com a imposição da realização de exame criminológico como condição para a progressão, em observância às disposições introduzidas pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 -, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

No caso em apreciação, da análise detida da guia de execução do ora agravado (Processo nº 2000841-17.2024.8.08.0035), constata-se, diferentemente de inúmeros recursos já analisados por este egrégio Tribunal, que o fato delituoso foi praticado em 13 de abril de 2024, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, ocorrida em 11 de abril de 2024. Dessa forma, é plenamente aplicável ao caso concreto a nova disposição legal.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3.1. A Lei nº 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode retroagir para prejudicar o sentenciado.
Contudo, a tese de irretroatividade não se aplica ao caso dos autos, pois o fato criminoso é posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024
. (...). IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido, preliminar de irretroatividade rejeitada, julgamento suspenso para instauração de incidente de inconstitucionalidade. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, xlvi; LEP, art. 112, §1º; Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência citada: STF, adpf nº 347; STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j. 20.08.2024. (TJSP; agravo de execução penal 0000397-77.2025.8.26.0521; relator (a): Marcos zilli; órgão julgador: 16ª câmara de direito criminal; foro de itapira - 1ª vara; data do julgamento: 01/04/2025; data de registro: 01/04/2025) (TJSP; AG-ExPen 0000397-77.2025.8.26.0521; Itapira; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Zilli; Julg. 01/04/2025).

De todo modo, cumpre salientar que a exigência do exame criminológico, quando imposta de forma automática e desvinculada da análise das particularidades do caso concreto, pode, ao menos em tese, afrontar o princípio da individualização da pena. Nessa linha, é recomendável que haja fundamentação específica que ultrapasse a mera invocação do texto legal, sob pena de imposição de ônus desnecessário ao erário. Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir. A Lei nº 14.843/2024 impõe a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime. Inovação legislativa que não fere o princípio da individualização das penas.
A exigência do exame se trata de mera alteração na forma de avaliar o requisito subjetivo para progressão de regime. Contudo, é recomendável que haja uma justificativa que vá além da mera invocação da Lei, pois a determinação de exames em casos claramente dispensáveis resultará em um ônus desnecessário para o erário.
Nova Lei que, ademais, por ser posterior ao crime, não retroage, conforme entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara. No entanto, no caso em análise, o sentenciado é reincidente, tendo sido condenado pela prática de furto qualificado, roubo majorado e tráfico majorado, bem como possui longa pena a cumprir e cometeu novo delito quando progredido ao regime de menor vigilância. IV. Dispositivo e tese. DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso. Tese de julgamento: 1.
A exigência de exame criminológico para a progressão de regime é constitucional, desde que fundamentada
. 2. O fato de o sentenciado ser reincidente, tendo sido condenado pela prática de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas majorado, bem como ter cometido novo delito quando anteriormente progredido de regime e possuir longa pena a cumprir justifica a realização do exame. Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: LEP, art. 112, § 1º. Alterado pela Lei nº 14.843/2024. STF, RCL 29.527 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 07-08-2018. STF, RCL 29.615 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 11-09-2018. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0017072-12.2024.8.26.0502; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7ª RAJ; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025) (TJSP; AG-ExPen 0017072-12.2024.8.26.0502; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 13/03/2025).

Nessa perspectiva, da análise do atestado de conduta carcerária do reeducando (mov. 15.1), verifica-se que não houve registro de falta grave desde seu ingresso no estabelecimento prisional, sendo sua conduta classificada como “BOA”, o que demonstra o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ademais, o requisito objetivo foi preenchido em 06/09/2024, ou seja, há mais de seis meses, com base na pena de 2 (dois) anos de reclusão imposta pela prática da conduta típica descrita no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), conforme os autos da Ação Penal nº 0000918-60.2024.8.08.0035.

Assim, embora seja juridicamente exigível a realização de exame criminológico, por força do disposto na Lei nº 14.843/2024 — dado que o fato delituoso é posterior à sua vigência —, verifica-se que tal providência, no presente momento, revela-se inócua, contraproducente e de difícil implementação, na medida em que eventual relatório elaborado agora não retrataria de forma fidedigna a rotina prisional do apenado, mas sim sua vivência nos últimos seis meses em regime aberto.

Diante do exposto, e com a ressalva ora registrada,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 25.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)